Tribunal: TJPA
Processo: 0816867-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816867-14.2018.8.14.0301
APELANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA

APELADO: CARLOS ALBERTO MENEZES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816867-14.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE
: SICOOB CREDIJUSTRA — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MPT NO TERRITÓRIO NACIONAL, DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS ESTADOS DO PARÁ, SANTA CATARINA, DO TSE E STM NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO
: MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 29.467

APELADO
: CARLOS ALBERTO MENEZES PEREIRA

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DAS CUSTAS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTE A PORTARIA CONJUNTA Nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI deste E. Tribunal permite o pagamento das custas iniciais de forma parcelada, em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas.

2. Existindo nos autos comprovação de que o pagamento da 1ª parcela das custas iniciais foi realizado antes da prolação da sentença de extinção, ainda que tenha sido efetivada de forma intempestiva à determinação dada pelo juízo singular, o feito deve retomar ao Juízo de origem para o seu regular processamento. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e provido a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816867-14.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE
: SICOOB CREDIJUSTRA — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MPT NO TERRITÓRIO NACIONAL, DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS ESTADOS DO PARÁ, SANTA CATARINA, DO TSE E STM NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO
: MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 29.467

APELADO
: CARLOS ALBERTO MENEZES PEREIRA

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SICOOB CREDIJUSTRA -

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MPT NO TERRITÓRIO NACIONAL, DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS ESTADOS DO PARÁ, SANTA CATARINA, DO TSE E STM NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que
determinou o cancelamento da distribuição do respectivo processo, ante a falta de recolhimento das custas inerentes ao feito, nos termos do art. 290 do CPC/2015
, nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente proposta em desfavor de
CARLOS ALBERTO MENEZES PEREIRA.

Em suas razões recursais (ID 2037928), o Apelante sustém, em síntese, a nulidade da r. sentença guerreada uma vez que efetuou o recolhimento da 1ª parcela das custas iniciais no dia 14.05.2018 (ID 5024813), ou seja, 2 (dois) dias antes da prolação da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das mesmas (ID 2037911). Argumenta ainda que, antes da extinção do feito, a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para o cumprimento da determinação, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que não haveria ocorrido nos autos. Assim, pugna pela declaração de nulidade da sentença que cancelou a distribuição do feito ou, subsidiariamente, a devolução das custas pagas e devidamente comprovadas nos autos.

Não há contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação processual.

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.

Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos e com o preparo comprovado, dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do feito ante a falta de recolhimento das custas processuais devidas.

Analisando o caderno processual, observo que o caso em comento se trata de ação ajuizada originariamente junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em razão de declaração de incompetência absoluta daquele juízo, declinou da competência em favor das Varas Cíveis desta Capital, o que culminou com sua redistribuição à 12ª Vara.

Em ato subsequente à redistribuição, em 05.03.2018, fora proferido despacho intimando a parte requerente, por meio de seu procurador, para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos (ID 2037909).

Em 25.04.2018, foi certificado que não houve o cumprimento da determinação exarada pelo juízo no despacho supramencionado (ID 2037910).

Neste diapasão, inexistindo até a prolação da sentença qualquer informação acerca do efetivo pagamento, em 16.05.2018, o Douto Juízo de 1º grau, considerando a ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do vaticinado pelo art. 290 do CPC/2015, determinou o cancelamento da distribuição do feito.

No entanto, por meio do petitório protocolado em 17.05.2018 (01 dia após a sentença) sob o ID 2037913, a apelante logrou êxito em demonstrar que o pagamento da 1ª parcela das custas iniciais foi, de fato, realizado em 14.05.2018, ou seja, antes da prolação da sentença, consoante se verifica nos documentos de ID ́s 2037914 e 2037915.

Cumpre-me esclarecer ainda que o parcelamento das custas iniciais encontra guarida na Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Portanto, tendo a parte recorrente realizado o pagamento da 1ª parcela das custas iniciais, ainda que intempestiva em relação ao despacho para cumprimento da determinação, mas antes da prolação da sentença, não haveria que se falar em cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento, como o fez o Douto Juízo de 1º grau.

Nesse sentido, inclusive em sede de recursos repetitivos, já se manifestou o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)

Assim, ante a comprovação do pagamento da 1ª parcela das custas inicias, ainda que fora do prazo estabelecido pelo juízo singular, mas antes da prolação da sentença de extinção, e estando estas já efetivamente quitadas nos autos, deve o ser afastado o cancelamento da distribuição do feito.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. DECISÃO GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020